Tribunal: TJDFT
Processo: 0770399-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. HISTERECTOMIA TOTAL. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora a cirurgia de histerectomia total, conforme solicitação médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62288892).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, com o estabelecimento do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação de fazer (ID 62907093).
4. A autora, em suas razões recursais, informa que possui 32 anos de idade, foi diagnosticada com leiomioma do útero e necessita da cirurgia de histerectomia total. Afirma que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 22/05/2023, sob a classificação de risco amarelo – urgência (há um ano e dois meses), tempo de espera que viola o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que a demora no atendimento dos usuários do SUS decorre da má gestão administrativa. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que faz com que a paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda. Requer o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o serviço médico de precisa.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A solicitação médica para realização cirurgia de histerectomia total foi inserida no Sistema de Regulação no dia 22/05/2023 (ID 62288873, p. 4), com classificação de risco amarelo-urgência. Consta no relatório médico (ID 62288872) que não há iminente risco à vida, embora o procedimento tenha que ser realizado o mais breve possível para amenizar os sofrimentos físicos e psicológicos da paciente.
7. No Ofício no 18692/2024 de ID 62288891, datado de 27/06/2024, constou informação de que há 2267 solicitações de cirurgias pendentes do grupo CE - GINECOLOGIA GERAL aguardando autorização/agendamento no Distrito Federal. Constou, também, que dentre essas solicitações há 295 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 1.606 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1 e 366 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2, sendo que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em fevereiro de 2022.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente público que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar em primeiro lugar a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. Não havendo a demonstração de extrema urgência ou risco à vida no caso concreto, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Assim, não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito à paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acaso seja observado agravamento do caso e necessidade demonstrada de afastamento da fila de espera para fins da excepcional fixação de prazo para submissão da recorrente ao tratamento vindicado, o fato deverá ser comunicado em sede de cumprimento de sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.